Tribunal: STF
Processo: RE 1479485
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. TEMA 69 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS: OBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. REDISCUSSÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO DE ORIGEM INCABÍVEIS. DISPENSA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE SUCUMBÊNCIA DO CONTRIBUINTE NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SEM PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA 1. A competência para a análise e julgamento da ação rescisória é do Tribunal que proferiu a última decisão de mérito no feito, ainda que tal decisão não tenha abarcado a totalidade das questões de fundo objeto do mesmo feito, deixando de se pronunciar especificamente sobre a questão objeto da rescisória . Precedentes. Neste caso, a última decisão de mérito no processo originário foi proferida por esta Corte. Reconhece-se a competência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região para processamento e julgamento desta ação rescisório, por visar a desconstituir acórdão proferido neste Tribunal (al. b do inc. I do art. 108 da Constituição). 2. As preliminares de inépcia da inicial e de não cabimento da ação rescisória se referem ao mérito da demanda. 3. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício. Neste caso, o valor da causa da ação originária abrange a compensação de valores sem (e-STJ fl. 1318) Documento recebido eletronicamente da origem a limitação pretendida nesta ação rescisória, e a União concordou com o valor apontado pela ré. Acolhe-se a impugnação ao valor da causa (art. 293 do CPC) que será fixado no montante indicado pela requerida. 4. Admite-se ação rescisória para adequar acórdão ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. No julgamento de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS-PASEP e da COFINS tem efeitos a partir de 15mar.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos em questão. 5. Não há redimensionamento de ônus sucumbenciais com base no novo valor da condenação (qual seja, o montante ajustado da repetição de indébito tributário), uma vez que não foram fixados honorários de advogado de sucumbência na origem, incabíveis em mandado de segurança (art. 25 da L 12.016/09). 6. Com base no princípio da causalidade, o contribuinte é dispensado dos ônus da sucumbência na ação rescisória, uma vez que não há como atribuir à empresa qualquer tipo de responsabilidade pela presente ação rescisória decorrente da modulação temporal determinada pelo STF com base em questões de segurança jurídica e não no mérito da causa. Precedentes. 7. Realizado o pedido de habilitação dos créditos dentro do prazo prescricional de cinco anos contados do trânsito em julgado da ação que reconheceu o direito à compensação, tem o contribuinte o direito de compensar seus créditos, porquanto a habilitação do crédito efetuada interrompe o prazo prescricional e, uma vez iniciada a compensação, não há prazo máximo à sua finalização. Precedentes. Eventual demora no julgamento definitivo desta ação rescisória não prejudicará o direito à compensação dos créditos, uma vez que o contribuinte apresentou pedido habilitação administrativa do crédito dentro do prazo prescricional. Não estão presentes os requisitos para tutela provisória de urgência ou evidência” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para corrigir erro material, nestes termos:



    Os embargos de declaração comportam provimento para, com alteração de resultado, corrigir o erro material apontado e fazer constar a seguinte redação no dispositivo do voto prolatado nesta rescisória: 



    Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares, corrigir o valor da causa para R$ 1.922.750,32, indeferir a tutela provisória, extinguir a ação rescisória, sem resolução do mérito, quanto à discussão sobre o PIS, e julgar procedente o pedido para rescindir parcialmente o acórdão impugnado quanto ao capítulo pertinente à abrangência do direito à repetição do indébito tributário e, ato contínuo, integrar-lhe declarando que o direito à exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo da COFINS tem efeitos quanto aos pagamentos realizados a partir de 15mar.2017” (fl. 5, e-doc. 18). 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º, a al. e do inc. I do art. 105, o inc. I e a al. a do III do art. 150 e o inc. II do § 3º do art. 153 da Constituição da República.



    Assevera que “o juízo de piso julgou procedente a ação rescisória proposta pela União – Fazenda Nacional para rescindir parcialmente o acórdão impugnado quanto ao capítulo pertinente à abrangência do direito à repetição do indébito tributário, bem como, declarou que o direito à exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos apenas quanto aos pagamentos realizados a partir de 15 de março de 2017” (fl. 5, e-doc. 20).



    Assinala que, “da cronologia processual do feito mandamental, em direta consonância com o objeto da presente ação rescisória, é possível atestar que a competência para processamento e julgamento do presente feito é do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o trânsito em julgado ali ocorreu” (fl. 17, e-doc. 20).



    Defende que “a decisão proferida pelo e. TRF4 deve ser reformada, e consequentemente não deve ser conhecida a presente rescisória, já que a decisão proferida pelo STJ possuiu efeito substitutivo do acórdão proferido pelo Tribunal Regional, conforme dispõe o art. 1.008 do CPC” (fl. 17, e-doc. 20).



    Salienta que, “não existindo limitação à época e ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão rescindendo antes da decisão que modulou os efeitos pelo STF no ano de 2021, a Ação Rescisória é incabível, seja pelo contribuinte, seja pela União, sob pena de violação à Súmula 343 do STF, sendo clarividente a reforma do acordão atacado” (fl. 22, e-doc. 20).



    Ressalta que “não há qualquer fundamento legal que permita a rescisão da coisa julgada para o fim de atribuir a ela efeitos modulatórios” (fl. 27, e-doc. 20).



    Enfatiza que “a decisão transitada em julgado constitui título executivo plenamente exigível, não havendo que se falar em qualquer hipótese de desconstituição, uma vez que não fundou-se em interpretação da lei ou ato normativo pelo STF incompatíveis com a Constituição Federal” (fl. 29, e-doc. 31).



    Pede “que o Recurso Extraordinário interposto seja conhecido e no mérito totalmente provido, reformando-se a R. decisão do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região” (fl. 30, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região julgou procedente a ação rescisória ajuizada pela União, “para rescindir parcialmente o acórdão impugnado quanto ao capítulo pertinente à abrangência do direito à repetição do indébito tributário e, ato contínuo, integrar-lhe declarando que o direito à exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos quanto aos pagamentos realizados a partir de 15mar.2017”, nestes termos:



    “O órgão colegiado prolator do acórdão rescindendo resolveu pelo direito à compensação dos valores controvertidos no mandado de segurança, relativos às contribuições do PIS-PASEP e COFINS pagas a maior, durante todo o período não prescrito (cinco anos anteriores ao ajuizamento). 



    Os embargos de declaração quanto à tese 69 de repercussão geral foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal em 13maio2021, resolvendo que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS é o destacado na nota fiscal. Na mesma decisão decidiu-se pela modulação de efeitos da tese, orientando que a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS se aplica somente a partir de 15mar.2017, data em que foi fixada a tese de repercussão geral (tema 69), ressalvados os casos ajuizados antes da data desse julgamento. 



    O mandado de segurança na origem foi ajuizado em 30nov.2017. 



    A União propôs ação rescisória com fundamento na coisa julgada inconstitucional como autorizado pelo § 8º do art. 535 do CPC e, mediatamente, com base na hipótese de violação de normas jurídicas (inc. V do art. 966 do CPC). O CPC expressamente autorizou a rescisão de decisão transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



      O Supremo Tribunal Federal já definiu em controle concentrado de constitucionalidade que são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º (STF, Tribunal Pleno, ADI 2418, rel. Teori Zavascki, DJe 17nov.2016). A referida ADI não tratou diretamente das novas hipóteses de rescisão com base em diretriz superveniente do STF (§ 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 do CPC), mas também não há qualquer vício de constitucionalidade formal ou material a ser declarado quanto a estes dispositivos. O tema vem sendo enfrentado com frequência pela Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e foi definitivamente pacificado em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, ao qual se vincula este Órgão Julgador (inc. V do art. 927 do CPC (...)



    O voto condutor do precedente, que sequer conheceu do IRDR por não vislumbrar efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito ou risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (incs. I e II do art. 976 do CPC), afastou expressamente todos os argumentos quanto à aplicação do tema 136 e da súmula 343 do STF e quanto à modulação dos efeitos sobre decisões transitadas em julgado. (...)



    A presente demanda deve ser julgada integralmente procedente para rescindir parcialmente o acórdão impugnado e, paralelamente, integrá-lo para declarar que o direito à exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS-PASEP e da COFINS tem efeitos sobre os pagamentos efetuados a partir de 15mar.2017 (TRF4, Primeira Seção, ARS 5032202- 58.2021.4.04.0000, 8jul.2022)” (fls. 8-10, e-doc. 14).



    Dos fundamentos apresentados no acórdão recorrido se extrai que a questão a ser apreciada neste recurso extraordinário refere-se aos requisitos de cabimento da ação rescisória em virtude da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69 da repercussão geral.



    A recorrente assevera que, quando do julgamento pelo Tribunal de origem, o entendimento estava coerente com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 69 da repercussão geral e que a modulação dos efeitos da decisão do paradigma invocado teria ocorrido apenas em 13.5.2021, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.



    5. Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.809/RS – Tema 136 da repercussão geral, fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (DJe 24.11.2014).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, conforme enunciado da Súmula n. 343.



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desses precedentes, como pretende a recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (DJe 2.10.2017). 



    Em 13.5.2021, o Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União no Recurso Extraordinário n. 574.706, de minha relatoria, “para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 – data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento” (ata de julgamento publicada no DJe de 14.5.2021).



    A conclusão da tese fixada no Tema 69 da repercussão geral ocorreu com a apreciação do pedido de modulação dos efeitos, no julgamento dos embargos de declaração opostos. Inexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória, como alega a recorrente.



    7. No caso em apreço, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao julgar procedente a ação rescisória para adequar o acórdão rescindendo à modulação de efeitos do decidido no Recurso Extraordinário n. 574.706 – Tema 69 da repercussão geral, ou seja, para “reconhecer que o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS abrange os fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017”.



    Essa é a orientação jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal sobre o cabimento de ação rescisória para aplicação da modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.478.035-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. RE-RG 574.706 (Tema 69). 4. Ação rescisória. 5. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte e do decido no RE-RG 590.809 (Tema 136). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.480.488-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    8. A recorrente alega ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e ao art. 502 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o “conceito [de coisa julgada] está estritamente relacionado à estabilidade conferida à decisão judicial, a fim de impossibilitar a rediscussão da matéria suscitada em processo judicial, após a formação da coisa julgada formal, que, por sua vez, se dá com a preclusão temporal, e o esgotamento da possibilidade de interposição de recursos” (fl. 23, e-doc. 20).



    Não se sustenta juridicamente esse argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte precedente:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 283. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Razões do agravo regimental que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 283 do STF 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento, com imposição de multa de 5 (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021 , § 4º , do CPC)” (RE n. 1.421.579-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Sobre o tema, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DE REGIME DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.363.688-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.  



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora